Tribunal: TJSP
Processo: 2164316-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata reintegração ao cargo, com todas as vantagens e direitos que possuía à época da demissão – Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata reintegração ao cargo, com todas as vantagens e direitos que possuía à época da demissão – Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2164316-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARCELO
ULHOA VITORIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164316-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28439
2
VOTO No 28.439
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164316-98.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: MARCELO ULHOA VITORIANO
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Luísa Helena Carvalho Pita
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATO ADMINISTRATIVO Pretensão de reformar a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata
reintegração ao cargo, com todas as vantagens e direitos que
possuía à época da demissão Ato administrativo que goza da
presunção de legitimidade e veracidade Ausente a demonstração
de probabilidade do direito invocado na demanda (“caput” do art.
300 do CPC de 2015) Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por MARCELO ULHOA VITORIANO
contra a decisão de fls. 3088/3090 dos autos principais que, em ação
Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a imediata
reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com todas as vantagens e
direitos que possuía à época da demissão, na mesma graduação, unidade e
função, ao argumento de que o autor não ocupava o cargo de Delegado de
Polícia, não se aplicando o § 1o do art. 70 da Lei Complementar no 207/19,
sendo atribuição legal do Secretário de Segurança Pública a prática do ato,
nos moldes do inciso II do referido dispositivo legal; que não se identifica
violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da presunção
de inocência e da individualização da pena, pois a demissão foi aplicada
mediante processo administrativo, com aparente observância à ampla defesa
e ao contraditório; que a matéria relativa à escolha da sanção e sua
dosimetria, diz respeito ao mérito administrativo, não cabendo ao Poder
Judiciário se substituir ao agente público encarregado do ato administrativo,
sob pena de afrontar a independência e harmonia entre os Poderes; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164316-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28439
3
também não se verifica ilegalidade pela ausência de sobrestamento do feito
administrativo até o julgamento da ação penal, pois a absolvição se deu por
atipicidade (art. 386, III do Código de Processo Penal); que segundo o
princípio da independência das instâncias, a responsabilidade administrativa
somente se vincula à criminal quando a absolvição ocorrer por inexistência do
fato ou em razão da comprovação de que o acusado não foi o autor do fato.
Alega o agravante, em síntese, que os requisitos
para a concessão da tutela de urgência estão presentes, em razão da ampla
matéria fato e de direito reproduzida; que experimentará danos de difícil
reparação se a medida for concedida apenas ao final; e que restou
comprovado o abuso de poder, sendo de rigor a anulação do ato atacado, com
a reintegração ao cargo que ocupava, o pagamento dos salários e demais
verbas devidas desde 17/09/2018.
Com tais argumentos, pede a antecipação da tutela
recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
agravada, concedendo a tutela de urgência para determinar a imediata
reintegração ao cargo anteriormente ocupado, garantindo todas as vantagens
e direitos que possuía na época (mesma graduação, unidade e função).
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido (fls. 3075/3078) e a agravada apresentou contraminuta (fls.
3082/3089).
É o relatório.
Inicialmente,
observo
que
o
presente
recurso
tangencia a violação ao princípio da dialeticidade (art. 923, inciso III, do CPC),
já que em suas razões não foram impugnados especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir quase na
integralidade os argumentos ventilados na petição inicial. No entanto, para
que não se alegue negativa de prestação jurisdicional, passa-se à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164316-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28439
4
pedido de tutela de urgência rejeitado pela decisão agravada.
O agravante se insurge contra a decisão de
indeferimento da antecipação de tutela pleiteada em ação Anulatória de Ato
Administrativo ajuizada em face da agravada, objetivando a imediata
reintegração ao cargo, com todas as vantagens e direitos que possuía à época
da demissão, ao argumento de que o Secretário de Segurança Pública não tem
competência para aplicação da penalidade de demissão, que a penalidade
aplicada violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, presunção de
inocência e individualização da pena, e que o processo administrativo
disciplinar deveria ter sido suspenso em razão da pendência de ação penal
sobre os mesmos fatos, na qual teria sido absolvido (fls. 1/31 e 3051/3081
dos autos principais).
A Magistrada de primeira instância indeferiu a tutela
de urgência, entendendo que o Secretário de Segurança Pública tem
competência para a prática do ato administrativo questionado, que a
penalidade de demissão foi aplicada mediante processo administrativo que
observou a ampla defesa e o contraditório, sendo função administrativa típica
a matéria relacionada à escolha da sanção e sua dosimetria, não cabendo ao
Poder Judiciário substituir o agente público, que não era o caso de suspender
o processo administrativo até o julgamento da ação penal correlata, diante da
independência das instâncias, e que o autor foi absolvido por atipicidade, nos
termos do art. 386, III do CPP, não havendo vinculação da responsabilidade
administrativa (fls. 3088/3090 dos autos principais), decisão da qual se
recorre.
Razão não assiste ao agravante.
Nos termos do caput do artigo 300 do Código de
Processo Civil, para a antecipação da tutela de urgência é necessário que
estejam presentes (i) a demonstração de probabilidade do direito invocado na
demanda e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164316-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28439
5
No caso dos autos, ao menos nesta sede de cognição
sumária, os argumentos apresentados pela parte agravante não demonstram
de maneira satisfatória a probabilidade do direito alegado, não restando
preenchidos, assim, ao menos um dos requisitos necessários para concessão
da tutela de urgência.
Com efeito, para antecipar os efeitos da tutela deve
haver demonstração satisfatória do alegado, apta a levar o juízo à convicção
de sua verossimilhança, não bastando a mera aparência de verdade.
A despeito dos argumentos lançados na inicial, a
magistrada de primeira instância não se convenceu, prima facie, da
verossimilhança das alegações constantes na inicial da ação e nos documentos
juntados aos autos, entendendo ausentes os requisitos para a imediata
concessão da antecipação da tutela pretendida.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar no
mérito da questão, verifica-se que o autor não demonstrou qualquer
irregularidade
no
Processo
Administrativo
Disciplinar
GS/351/13

DGP/9.635/11, que culminou com a aplicação da penalidade de demissão, nos
termos dos artigos 67, inciso V, 69 e 70, inciso II, por infração ao artigo 74,
incisos II e III da Lei Complementar no 207/1979, alterada pela Lei
Complementar no 922/2002.
Os argumentos apresentados não demonstram de
maneira satisfatória o direito que alega fazer jus, e tampouco a ocorrência de
ilegalidade ou abusividade no ato administrativo de aplicação da penalidade de
demissão.
Por outro lado, uma vez fundamentado, o ato
administrativo goza da presunção de legitimidade e veracidade, o que afasta,
por ora, os argumentos lançados pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164316-98.2020.8.26.0000 -Voto no 28439
6
Portanto, por ora, não há prova inequívoca à
probabilidade do direito invocado na demanda pelo agravante, para justificar o
imediato deferimento da tutela de urgência pretendida.
A matéria é complexa e demanda apreciação
minuciosa na fase correspondente, com a apresentação de contestação e
eventual instrução probatória, ocasião em que o juízo de primeira instância
terá mais elementos para aferir a probabilidade do direito invocado pelo autor
e eventualmente reapreciar pedidos como este, de tutela provisória de
urgência.
Correta, pois, a decisão recorrida, que fica mantida
por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora